Tribunal: TJDFT
Processo: 0750986-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR DE PSICOLOGIA. MATRÍCULA NEGADA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. PROGRESSÃO NO ENSINO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA.
1. A pretensão de avanço escolar para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
2. Evidenciada a capacidade meritória da agravante, que vem demonstrando um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior de Psicologia na Universidade Católica de Brasília, restam demonstradas as condições necessárias para que avence em sua carreira estudantil, sem que isso implique em violação ao Princípio da isonomia.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar ao agravado que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio.